Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Cautelar n. 1006544-34.2019.8.11.0003, movida em face de MILTON ZANA PORTELA, FLORINDO ZANA PORTELA, ALBERTO ZANA PORTELA, SERGIO DO NASCIMENTO GIRALDES, ROGÉRIO ZANETE SACHETTI e MARCOS LUIS BORGES BASSO, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos ora Agravante.
Em síntese, o Agravante pede a reforma da decisão, alegando que os autos possuem valor da causa de R$ 935.500,00 (novecentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais), em razão de prejuízos sofridos, dos quais se busca a reparação.
Alega que foi indeferido o pedido de justiça gratuita; todavia, ainda que autorizado o parcelamento das custas e taxas judiciárias, em 6 (seis) vezes, os valores ainda eram elevados, pois o Autor/Agravante não está em condições de cumprir com o parcelamento, eis que somente efetuou o pagamento da primeira parcela, o que lhe trouxe graves consequências no mês de pagamento, vindo a requerer nova concessão da gratuidade, uma vez que visualizou que não conseguiria arcar com o pagamento das demais parcelas.
Aponta que o Magistrado “a quo” indeferiu o pedido, em análise contrária aos argumentos e documentos trazidos e não foram considerados.
Afirma que está em situação financeira extremamente precária; que possuía um belo histórico como agricultor, mas que em razão de prejuízos da safra plantada em 2018, hoje vive em difícil situação.
Assevera que, começada a colheita da soja então cultivada naquele ano, os Agravados utilizaram-se de força e má-fé para tomar a soja ali plantada, momento em que se apropriaram indevidamente dela e também tomaram a posse da Fazenda, denominada Fazenda Portela.
Menciona que, mediante esbulho, o Agravante, no início de 2018, deixou de colher aproximadamente 230 (duzentos e trinta) hectares, sendo este o seu único investimento, responsável pela manutenção da sua vida e de sua família.
Argumenta que está impossibilitado de fazer novos investimentos financeiros junto a cooperativas de crédito e bancos, e, se não bastasse tudo isso, foi acometido pela doença de Peyronie (nódulo que se aloca no pênis, acarretando dor e resultando na curvatura anormal do pênis durante a ereção).
Destaca que precisou ser submetido a procedimento cirúrgico em meados de 2018, a qual, em razão de negligência médica, acabou por lhe deixar acamado e recluso até o fim de 2018. E após isso, foram necessárias mais 2 (duas) cirurgias, acarretando também grave quadro depressivo, situação que já lhe acometia desde a morte do seu filho mais novo, em razão de acidente automobilístico.
Sustenta que possui o direito à gratuidade da justiça, pois não possui condições de arcar com as despesas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família; que está praticamente falido, eis que possui dívidas e ônus reais acima do seu patrimônio; e que está vivendo com poucos recursos provenientes de alguns créditos que tem a receber na praça e do empenho de sua família (esposa e filhos);
Argui ser homem de boa-fé, tendo que inclusive tentou pagar as custas, mas viu-se impossibilitado de dar continuidade ao pagamento das demais parcelas, ressaltando que sequer possui casa própria ou bens, de modo que, ainda possui gastos com aluguel de imóvel no qual vive com a família.
Consigna que a Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, em outros autos (n. 1009227-44.2019.8.11.0003) reconheceu que o agravante preenche os requisitos legais para a gratuidade.
Alternativamente, pede que seja autorizado o recolhimento das custas no fim do processo, com o aproveitamento da parcela já paga, no valor de R$ 2.200,61 (dois mil e duzentos reais e um centavo)
Requer o provimento do agravo, a fim de que seja concedida a benesse da gratuidade da justiça ao agravante, ou que seja autorizado o pagamento ao final.
É o relatório.
Decido.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
No caso, tenho que, “a priori”, os argumentos e documentos trazidos são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a negativa, certamente trará prejuízos aos Agravantes, que foram intimados para efetuar o pagamento, e, não o fazendo, ficará obstruído o direito de ação.
Desse modo, a meu viso, encontra-se demonstrado o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, ressaltando-se acerca da precariedade desta decisão, pois, em havendo demonstração de viabilidade de pagamento, por certo, haverá a revogação do benefício.
Ante o exposto, em sede de cognição sumária, DEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a análise pela Turma Julgadora.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações acerca do indeferimento do pedido, oportunidade em que poderá exercer, querendo, o juízo de retratação.
Intime-se os Agravados para que, no prazo legal, querendo, apresentem as contrarrazões ao recurso.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator